Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGO DE DEPOSITÁRIA. ÔNUS INERERENTE AO ENCARGO. ALIENAÇÃO DO BEM. VIOLAÇÃO À INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. NÃO VERIFICADA. DILIGÊNCIAS EM COMARCAS CONTÍGUAS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETENCIA TERRITORIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA (ART. 774 DO CPC/2015). MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A despeito dos argumentos delineados no presente recurso, não vislumbro fundamentos que possam induzir a qualquer violação ao direito à intimidade e vida privada da agravante, sobretudo porque, ao assumir voluntariamente o encargo de depositária fiel, a executada/agravante poderia antever os ônus inerentes a esta condição, especialmente no que diz respeito às diligências relacionadas à alienação do bem objeto de penhora, a teor do artigo 159, do CPC.
2. O artigo 255 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a realização de diligências de natureza executiva em comarcas contíguas e de fácil comunicação, como no caso dos autos, não se vislumbrando qualquer indício de que o Juízo singular tenha violado sua competência territorial.
3. É certo que a aplicação de penalidade prevista no art. 774 do Código de Processo Civil demanda a verificação do elemento subjetivo do dolo ou culpa na conduta da parte executada, sendo que, a meu ver, os elementos constantes nos autos não revelam que a parte agravante estaria se opondo maliciosamente à execução, dificultado ou resistindo injustificadamente ao cumprimento de ordens judiciais.
4. Recurso conhecido e improvido.